Tribunal: TJDFT
Processo: 0702834-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0702834-31.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDA LIMA DA SILVA AGRAVADO: JOSE FERNANDES FILHO DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento eletrônico, com pedido liminar, interposto por FERNANDA LIMA DA SILVA, contra decisão proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença no 0723027-35.2019.8.07.0001, movido por JOSE FERNANDES FILHO, que indeferiu pedido concernente no desbloqueio de valores bloqueados/penhorados na conta bancária (tipo poupança) da agravante. Inconformada, a agravante verbera, em apertada síntese, que o indigitado montante não poderia ser bloqueado, eis que amparado pela proteção legal conferida à poupança, pelo legislador. Sustenta que, a despeito das movimentações realizadas, os valores em questão não perderam a proteção legal, sendo, inclusive utilizados como reserva de emergência, por conta principalmente da pandemia. Com supedâneo nos argumentos supra, requer, inicialmente, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, com a consequente e imediata cessação dos efeitos da citada decisão, de modo a se autorizar a liberação desses valores penhorados. No mérito, a confirmação da medida liminar. É o relatório. Passo a decidir. Preambularmente, necessário ressaltar que o presente agravo de instrumento possui limitação objetiva, amparada no primado da congruência, de sorte que se limita a decidir as questões postas na decisão recorrida. Com efeito, somente serão apreciadas as questões aquilatadas no decisum vergastado, é dizer, o indeferimento da liberação dos valores penhorados da conta bancária da agravante. Decisão sobre qualquer outro ponto diverso do que aquele decidido pelo Juízo singular violaria de forma frontal o princípio do juiz natural e se convolaria em odiosa supressão de instância. Muito bem. De acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do novo Código de Processo Civil (de 2015), pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que o agravante o requeira expressamente e satisfeitos os pressupostos autorizadores, que correspondem ao fumus boni iuris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e ao periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. Em sede de cognição sumária, não antevejo a fumaça do bom direito, eis que, aparentemente, o/a bloqueio/penhora realizada encontra amparo na legislação processual vigente e na jurisprudência. A penhora de valores mantidos em poupança é manifestamente vedada, como regra, até determinado valor, se considerarmos, num primeiro momento, a disposição legal em sua teleologia. Contudo, considerando a ponderação de todos os detalhes e que informam o caso, não há como promover a aplicação pura e simples da regra invocada à hipótese vertente. Foi exatamente o que a decisão agravada fez. Como bem destacado no decisum arguido, não há, de fato, demonstração de que esses valores seriam única e exclusivamente dessa natureza, apta a atrair a proteção legal. Isso porque o próprio extrato apresentado pela parte agravante revela uma movimentação bem atípica para esse tipo de conta bancária. Mais que isso, as transações se assemelham muito mais a de uma conta corrente do que de uma poupança. Em outras palavras, o direito invocado não se revela plausível a ponto de reverter, de plano, a decisão vergastada. A questão colocada na decisão agravada não se mostra manifestamente equivocada, como sugere a recorrente, o que desmonta o argumento de que, num primeiro momento, a pretensão viola expressa disposição legal capitulada no artigo 833, inc. X, do Código de Processo Civil. A não aplicação da proteção invocada foi devida e suficientemente fundamentada e não apresenta manifesto equívoco, passível de correção em sede de tutela de urgência. Frise-se, ainda, que, por se tratar de expediente cuja profundidade de cognição é rasa, todas as questões atinentes ao mérito propriamente dito somente podem (devem) ser discutidas no bojo da ação principal em que colocadas na origem, com o devido respeito à competência do juízo natural e, porque não dizer, ao primado do juiz natural. Alguns pontos colocados pelos agravantes não se mostram com apenas uma versão/interpretação possível e absoluta, o que, a meu ver, afasta eventual plausibilidade do direito, ao menos, para fins de concessão da medida liminar pretendida (antecipação de tutela recursal), máxime pela tese de que as movimentações são típicas de poupança, no mero uso de reserva de emergência, o que demanda, a meu sentir, análise cum grano salis. Com efeito, o direito posto não se mostra plausível, ao menos de plano, em análise perfunctória (cuja apreciação é mais rasa e célere), para os fins de obtenção de provimento liminar positivo, no sentido de se liberar a penhora levada a efeito na conta bancária da agravante. Por evidente, ao apreciar o mérito recursal, é possível que reste demonstrado o que se alega, após o efetivo contraditório. Evidentemente, se No momento, como dito, não vislumbro o fumus boni juris. Lado outro, no tocante ao pressuposto ligado ao perigo da demora, tenho que esse requisito, igualmente, não se mostra presente. Não, per si. É que, a despeito de sugerir a possibilidade de grave prejuízo ou de dano irreparável, a agravante não se desincumbiu de comprová-los concretamente. Não para os fins de atender ao requisito do periculum in mora. Não se está a dizer que inexiste. Apenas que não foi devida e suficientemente comprovado. Menos ainda, considerando a profundidade de cognição atribuída à espécie recursal manejada. Ora, a parte não demonstrou cabalmente qual o perigo que a espera pelo curso normal do procedimento na origem lhe causaria, vez que a presença desse requisito, concomitante ao anterior (fumus boni juris), é imprescindível para que se obtenha provimento liminar. Não vejo como presente, pois, o requisito do periculum in mora. Portanto, diante desse quadro, tenho que é impertinente a pretensão da agravante, sobretudo pelas simples, mas necessárias e suficientes razões sobreditas, as quais podem sustentar (ou não) provimento recursal definitivo, mas não de caráter provisório. Até porque, além de verificar a pertinência das teses recursais da agravante, é preciso adentrar em detalhes que fogem do escopo de uma análise preliminar e precária (em sede liminar), sem perder de vista, como dito, a limitação objetiva atinente aos recursos dessa natureza. Com efeito, não vislumbro fundamento para a concessão de provimento liminar (inaudita altera pars), no sentido de antecipar eventuais efeitos positivos da tutela recursal, tal como vindicado no presente agravo. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar, diante do não preenchimento dos requisitos autorizadores da medida de urgência. Publique-se. Comunique-se o teor desta decisão ao Juiz de origem. Dê ciência da presente decisão às partes agravadas, para que, na oportunidade, caso queiram, ofereçam contrarrazões ao recurso. Em Brasília, 29 de janeiro de 2021. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator